Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001909-48.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RUBENS PINTO FIUZA JÚNIOR.
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 90073459):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – EFEITO ATIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese, verifica-se que o Agravado demonstrou não só a probabilidade do direito alegado, como também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, razão pela qual deve ser mantida a decisão que autorizou o levantamento do valor de R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), eis que se trata de parcela incontroversa.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção”. (SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI N. 1001909-48.2021.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA j. em 09/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 95519971.
A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 520, IV, do Código Processo Civil, artigo 844 do Código Civil e artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura, argumento de que: “(...) a impossibilidade do levantamento de valores pela parte Recorrida, diante da execução provisória, eis que não houve o transito em julgado dos autos”.
Assevera que: “(...) O levantamento do depósito em garantia, em caso de deferimento, deverá atentar a ordem do art. 520, lV, que prevê que o agravado poderá requerer o prosseguimento da Execução, desde que apresente caução idônea e suficiente com o escopo de evitar grave dano ao executado”. “(...) Nota-se que o artigo destacado acima, aduz que deve ser cumprido com “exatidão”, os atos e deveres de oficio, sob pena de responsabilização do magistrado, e assim, não existem dúvidas que os valores devem ficar nos autos até o transito em julgado das decisões, para que seja garantido o direito do Banco do brasil apresentar impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe”.
Recurso tempestivo (id. 98268473).
Sem contrarrazões (id. 102784986).
É o relatório.
Decido.
Verifica-se pela leitura do recurso especial que o objeto é a concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento nos autos do cumprimento provisório de sentença, em trâmite na Comarca de Sorriso.
A decisão do agravo de instrumento interposto pela parte recorrida autorizou o levantamento do valor incontroverso dos honorários sucumbenciais, em cumprimento provisório de sentença.
A sentença transitou em julgado em 29/09/2021, sendo os autos baixados à comarca de origem.
Assim, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que houve o trânsito em julgado da sentença e, ainda, os valores levantados são incontroverso.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. POSSIBILIDADE À ÉGIDE DO CPC DE 1973. RECURSO TIRADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DISCUTE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DECLARAR A PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
1. (...).
2. O presente recurso especial foi tirado de acórdão que julgou agravo de instrumento manejado em face de decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, de modo que a superveniência da sentença, bem como do trânsito em julgado da ação, implica a perda de objeto do presente recurso. Com efeito, é cediço nesta Corte que "fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito" (AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda TURMA, DJe de 25/06/2014). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 879.434/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/12/2016; REsp 1.591.827/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda Turma, DJe de 08/09/2016;AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/03/2016; AgRg no REsp 1.413.651/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2015; REsp 1.351.883/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/05/2015; AgRg no AREsp 51.857/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 26/05/2015.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material relativo à tempestividade do recurso especial e conhecer do agravo para declarar a perda de objeto do recurso especial”. (EDcl no AgInt no AREsp 1344445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). (g.n)
Ademais, a decisão que deferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento manejado pelo recorrido é precária, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, impedindo a admissão do recurso.
Ante o exposto, ante a perda do objeto do recurso, julgo-o prejudicado, com fundamento no artigo 932, III, do CPC e o arquivamento dos autos, com as baixas devidas.
Indefiro o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé. (ids. 103946982 e 104835976)
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça